Tribunal: TJES
Processo: 5000939-77.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000939-77.2026.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IRAN CIRIO SUEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA E SUSPENSÃO DE LINHA ESSENCIAL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por Telefonica Brasil S.A. contra projeto de sentença homologado que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos de linha não contratada, bem como para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por lucros cessantes e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela cobrança e ativação de linha indesejada; (ii) avaliar a idoneidade probatória das telas sistêmicas juntadas unilateralmente; (iii) examinar a comprovação de lucros cessantes decorrentes da interrupção da linha telefônica utilizada por motorista de aplicativo; (iv) aferir a caracterização de dano moral e a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo; e (v) definir os índices aplicáveis para os juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Ouvidoria da própria recorrente reconheceu a procedência das reclamações administrativas do consumidor, restando incontroversa a ativação indevida e a cobrança de linha telefônica não contratada, o que afasta as teses defensivas de regularidade da contratação. 4. Os registros e telas sistêmicas internos produzidos unilateralmente pela operadora de telefonia não possuem força probante absoluta e mostram-se insuficientes para comprovar a anuência ou a contratação de serviços quando expressamente impugnados pelo consumidor em juízo. 5. Restou cabalmente demonstrado nos autos que o recorrido exerce atividade remunerada como motorista de aplicativo e que a linha telefônica indevidamente bloqueada por cerca de vinte e três dias constituía ferramenta essencial de trabalho, justificando-se a condenação em lucros cessantes com base na média comprovada de rendimentos. 6. A suspensão indevida de serviço essencial de telecomunicação associada ao descaso e à perda do tempo útil do consumidor para tentar solucionar o problema administrativamente configura dano moral indenizável, aplicando-se de forma legítima a teoria do desvio produtivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A suspensão indevida de linha telefônica utilizada para fins profissionais gera o dever de indenizar os lucros cessantes e os danos morais sofridos pelo consumidor. 2. A taxa SELIC incide de forma exclusiva como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações civis, vedada a sua cumulação com qualquer outro indexador."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.795.982/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.280.825/RS; STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO

1. O recorrido ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais alegando ser motorista de aplicativo e ter sido surpreendido com cobranças de uma linha telefônica não contratada de final º 7838. Aduziu que as tentativas de resolução administrativa foram infrutíferas, pois a ouvidoria da concessionária ré reconheceu o erro por e-mail, mas manteve as cobranças indevidas que culminaram na suspensão de sua linha telefônica principal de final nº 9915, a qual é utilizada como instrumento indispensável ao seu trabalho diário. Postulou pela declaração de inexistência do débito, condenação por lucros cessantes e compensação por danos morais.

1. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça exordial para confirmar a tutela de urgência outrora deferida e declarar a inexistência de débitos da linha não reconhecida pelo consumidor. Condenou a concessionária demandada ao pagamento de dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos a título de lucros cessantes, além do pagamento de três mil reais a título de danos morais.

2. A concessionária recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa do coautor Bruno Buzon Braga sob o argumento de que este não figura como titular do contrato. Argui também a incompetência do microssistema dos juizados em razão da complexidade da matéria alegando a imprescindibilidade de perícia técnica para averiguar as condições do sinal. No mérito sustenta a regularidade dos serviços com amparo em telas extraídas de seus sistemas internos de auditoria e defende a ausência de ato ilícito ou de comprovação de abalo moral apto a gerar o dever de indenizar. Impugna a incidência da teoria do desvio produtivo aduzindo que a atuação administrativa foi limitada. Eventualmente requer a minoração dos valores indenizatórios fixados e pleiteia que a atualização do débito ocorra mediante a aplicação exclusiva da taxa SELIC para evitar cumulações indevidas.

3. Inconformada com o teor da decisão, a empresa requerida interpôs recurso inominado sustentando a legalidade dos serviços prestados e alegando que agiu de forma célere na esfera administrativa ao cancelar a linha questionada. Afirmou que os valores residuais decorreram de erro sistêmico pontual referente à multa contratual automatizada e defendeu o alto poder probante de suas telas sistêmicas extraídas de ambiente auditável. Argumentou que o autor não comprovou a suspensão da linha principal ou os lucros cessantes alegados, rebatendo a ocorrência de abalo moral e postulando, subsidiariamente, pela redução do quantum e pela aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros moratórios.

VOTO

4
. No mérito, a sentença fustigada analisou de forma irretocável o conjunto fático-probatório, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. A relação jurídica travada entre as partes possui natureza nitidamente consumerista, atraindo a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações autorais. A tese recursal de inexistência de falha e licitude das cobranças cai por terra diante do documento de e-mail da ouvidoria juntado nos autos, no qual a própria operadora confessa expressamente a procedência da reclamação e a existência de irregularidades sistêmicas.

5
. A tentativa da recorrente de se esquivar da condenação utilizando-se de telas sistêmicas internas carece de amparo jurídico, visto que tais registros eletrônicos são produzidos de forma totalmente unilateral e sem a participação do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que prints e telas de sistemas corporativos isolados não possuem o condão de demonstrar a efetiva celebração de contratos se impugnados em juízo, cabendo à empresa apresentar mídias de áudio de contratação telefônica ou termos assinados. A persistência na cobrança indevida de multa automatizada após o pedido administrativo de cancelamento apenas corrobora a desídia operacional da prestadora.

6.
Os lucros cessantes pretendidos foram demonstrados de maneira robusta por meio de documentos que atestam o exercício habitual da atividade de motorista de aplicativo pelo recorrido, bem como relatórios semanais de ganhos na plataforma Uber. O bloqueio indevido da linha telefônica principal privou o trabalhador de sua principal ferramenta de produção e auferimento de renda por vinte e três dias, configurando nexo causal direto com o prejuízo financeiro experimentado. O montante fixado em primeiro grau não se mostra especulativo, pois utilizou como critério a média ponderada dos extratos reais do próprio autor e reduziu de forma proporcional o pedido inicial excessivo.

7.

O dano moral decorre diretamente da gravidade da conduta perpetrada pela operadora, que suspendeu serviço de utilidade pública essencial à subsistência profissional do consumidor mesmo ciente do erro nas cobranças. A jurisprudência pátria estabelece que a interrupção injustificada e indevida de serviços essenciais caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova de sofrimento extraordinário por decorrer do próprio fato lesivo. A situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano e forçou o recorrido a peregrinar em um calvário administrativo em busca de solução, legitimando a indenização com esteio na perda do tempo útil e na teoria do desvio produtivo do consumidor.

8.
Merece acolhimento a insurgência recursal subsidiária quanto aos consectários legais da condenação para adequar o julgado ao entendimento fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial número 1.795.982/SP. A referida corte pacificou que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia é o índice aplicável para fins de juros moratórios e correção monetária nos termos do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com qualquer outro índice oficial sob pena de incorrer em dupla contagem. Desse modo, o valor fixado para os danos morais deve sofrer a incidência isolada da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia a partir da data de homologação da sentença, enquanto o montante dos lucros cessantes deve ser atualizado exclusivamente pelo mesmo indexador a partir da data da citação inicial por se tratar de ilícito contratual.

DISPOSITIVO.

9
.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para determinar que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas condenatórias sejam calculados de forma exclusiva pela taxa Selic, mantendo a sentença de primeiro grau intocada em seus demais fundamentos de mérito.

1
0.
Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, diante do parcial provimento.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)